Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700816-61.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO OESTE LTDA. AGRAVADO: SAINTS ONSET GESTAO TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA, RAFAEL ROCHA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO OESTE GOIANO LTDA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em sede da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0712870-90.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SAINTS ONSET GESTAO TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA e RAFAEL ROCHA DOS SANTOS Nos termos da decisão de ID 259722047 (dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela exequente, tendo em vista que o deferimento da medida apenas seria possível após o esgotamento de diligências razoáveis para a localização dos executados. Opostos embargos de declaração pela credora, foram rejeitados (ID 261338908, origem). Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de arresto eletrônico de ativos financeiros, apesar da existência de título executivo válido e do insucesso das tentativas de localização e citação dos executados. Argumenta que o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto quando frustrada a localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto de diligências. Assevera, ainda, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico antes mesmo da citação, sendo desnecessária a prévia atuação de oficial de justiça, conforme entendimento firmado no REsp no 2.099.780/PR. Sustenta que o risco de frustração da execução é presumido na hipótese de devedores em local incerto e não sabido, não sendo razoável exigir prova concreta de dilapidação patrimonial. Ressalta que a medida pleiteada encontra amparo no poder geral de efetivação do magistrado, previsto no art. 139, IV, do CPC, revelando-se proporcional e adequada à preservação da utilidade do processo executivo. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de tutela provisória recursal, para conceder tutela de urgência, a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como a realização de restrições pelo sistema RENAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o deferimento definitivo das medidas constritivas requeridas na origem. Comprovante de pagamento do preparo acostado sob o ID 80145372. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravante pretende o arresto executivo para registrar restrição no sistema RENAJUD, sem que taI questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto ao ponto, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação à matéria sobressalente, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar a possibilidade de se deferir o arresto executivo e a constrição de ativos financeiros (via SISBAJUD) antes do esgotamento das diligências de localização dos executados. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que se refere à constrição antecipada de bens, nos termos do art.830 do CPC, caso o oficial de justiça não encontre o executado, mas localize bens suficientes, deverá arrestar apenas aqueles necessários para garantir a execução. Nesse sentido, convém mencionar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1, ao comentarem o referido dispositivo legal: Arresto de bens. A indicação de bens para penhora é ato do credor. Se este não for encontrado para cumprir sua obrigação, ou para apontar bens à penhora, o arresto será promovido pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, até a quantidade que seja suficiente para a satisfação do credor. O arresto é ato do oficial de justiça que, por não conseguir proceder à citação pessoal do devedor, por não o encontrar em seu domicílio, toma a medida assecuratória de garantir, pelo arresto de bens, o sucesso da execução. A seu turno, a penhora eletrônica, prevista no art.854 do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a determinar, sem aviso prévio ao executado, a indisponibilidade de valores em contas ou aplicações financeiras, com contraditório diferido, garantindo eficácia ao ato e evitando a dilapidação de ativos. A ausência de citação não constitui impedimento para a decretação do arresto de bens, uma vez que os artigos 830 e 854 do CPC preveem que, mesmo não sendo localizado o devedor, é possível efetivar o arresto de valores disponíveis em contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico. No caso concreto, cabe registrar que a parte credora, ora agravante, ajuizara a ação de execução de título extrajudicial em março de 2025, e após algumas emendas à inicial, a execução fora recebida em julho de 2025 (ID 241778386, origem). Observa-se que as diligências infrutíferas de citação dos devedores foram realizadas apenas no endereço informado na inicial da ação originária e no número de telefone informado pela credora, conforme certidões de IDs 253981530, 253981531, 258131488 e 258131489. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a realização de arresto online, via SISBAJUD, em alguns casos em que a tentativa de citação do devedor restara infrutífera, verifica-se a exigência de demonstração da frustação da localização do devedor. Como bem pontuou o d. Juízo a quo, no REsp 2099780/PR, (O) próprio julgado ressalta que o arresto não é automático, devendo o juiz analisar, no caso concreto, se restou caracterizada a impossibilidade de localização do executado e o risco de frustração da execução. Verifica-se, na hipótese em exame, que sequer houve requerimento de pesquisa de endereços por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, na tentativa de localizar os executados. Dessa forma, não há elementos suficientes que evidenciem a ocultação dos executados ou o esgotamento das diligências razoavelmente adotáveis para a sua localização. Tenho, portanto, que, neste momento, descabe o arresto executivo, pois ao efetuar pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, é possível que novos endereços dos devedores sejam eventualmente indicados para diligências. Ademais, a exequente não demonstrou indícios que os executados estejam a dilapidar o patrimônio no intuito de prejudicar a execução. Em casos análogos, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de arresto executivo de bens dos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido arresto executivo de bens dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Oarrestoexecutivo,previsto no art. 830 do CPC, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o exequente demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada resultaram infrutíferos. 4. Se não houve o esgotamento dos meios para a localização dos devedores e o exequente não demonstrou a existência de indícios de que os executados estejam dilapidando patrimônio no intuito de prejudicar a execução, inviável deferir o pedido de arresto executivo. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2067464, 0745298-31.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de arresto executivo em execução de título extrajudicial. A parte agravante alega que o deferimento do arresto executivo não exige o cumprimento dos requisitos de tutela de urgência cautelar nem o esgotamento das diligências de citação do executado. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve verificar a necessidade de esgotamento das diligências de citação do executado como requisito para o arresto executivo, nos termos do artigo 830 do CPC. III. Razões de decidir: 3. Diferentemente da tutela provisória cautelar, que requer apenas a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, o arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, não exige tais requisitos e pode ser concedido quando não localizado o executado para citação. 5. A jurisprudência desta Corte tem condicionado o arresto executivo ao esgotamento das diligências ordinárias de localização do executado. 6. No caso, restam endereços pendentes de diligência para tentativa de citação da parte executada, o que obsta o deferimento do pedido neste momento processual. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301, 830 e 854.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.535.607, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão 1724287, 07054458320238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29.6.2023; TJDFT, Acórdão 1301081, 07243512920208070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 11.11.2020. (Acórdão 1985131, 0732927-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao arresto on-line nos casos de não localização do devedor, porém a existência de carta precatória a ser diligenciada e endereço da devedora a ser diligenciado na tentativa de localização dos devedores inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1931087, 0722359-91.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) – grifo nosso. Nestes termos, ao menos em cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente o concreto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026 às 11:01:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________ 1JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção II. Da Citação do Devedor e do Arresto In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 19 de Maio de 2025.